Tribunal: TJMT
Processo: 0002382-46.2015.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002382-46.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Adilson Agripino Bueno (APELANTE), ADILSON AGRIPINO BUENO - CPF: 013.506.831-24 (APELANTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), LEONEL ALMEIDA MESQUITA - CPF: 314.576.901-44 (ADVOGADO), Ingrid Rodrigues Arrais (VÍTIMA), Gabriela da Costa Souza (VÍTIMA), Jennifer da Costa Souza ( Menor) Rep. P/S Mae (VÍTIMA), GABRIELA DA COSTA SOUZA (VÍTIMA), INGRID RODRIGUES ARRAIS (VÍTIMA), JENNIFER DA COSTA SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NO MÉRITO, DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO SEM SUPORTE PROBATÓRIO.

AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS.

INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, APELAÇÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, I e II, do CP).

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal configura nulidade processual insanável;
(ii)
estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial com imagem extraída de rede social, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não enseja nulidade, pois o referido dispositivo legal estabelece diretrizes recomendatórias, e não imperativas, conforme entendimento consolidado do STF.

4.

As declarações das vítimas, embora reiteradas em parte em juízo, mostraram-se frágeis, genéricas e baseadas em informações informais e não verificadas, sem suporte em prova técnica ou testemunhal independente.

5.

O reconhecimento realizado foi conduzido informalmente pela própria vítima, sem que a autoridade policial apresentasse outras imagens ou procedesse ao devido controle de validade do ato.

6.

Houve contradição entre os depoimentos das vítimas, ausência de apreensão da res furtiva com o réu e inexistência de comprovação de que ele estivesse na residência onde se encontrou um dos aparelhos roubados.

7.

Diante da ausência de elementos autônomos de corroboração da autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

8.

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso provido.

Teses de julgamento
: “1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade do ato, desde que não haja prejuízo e existam outros elementos de prova idôneos. 2. O reconhecimento fotográfico isolado, conduzido informalmente pela vítima, sem validação judicial robusta ou corroboração probatória independente, não é suficiente para embasar condenação penal. 3. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do réu, com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2.º, I e II; CPP, arts. 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 179.474/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 31.05.2021; STF, AP nº 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22.04.2022; STJ, AgRg no HC nº 929.465/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.10.2024; TJMT, N.U 1002038-04.2022.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ADILSON AGRIPINO BUENO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADILSON AGRIPINO BUENO
contra a sentença de ID 255250757, proferida nos autos da ação penal n.º 0002382-46.2015.8.11.0005, que tramitou pelo Juízo da 2.ª Vara da Comarca de Diamantino/MT, na qual foi
condenado
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 255250767, a Defesa arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento
realizado na fase policial, por inobservância ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sobretudo porque decorrente de uma fotografia extraída da rede social denominada
Facebook
. No mérito, pleiteia a
absolvição

por insuficiência de provas
, com destaque à negativa de autoria sustentada pelo agente, acrescida da circunstância de que nenhum objeto empregado e/ou proveniente do delito foi encontrado na sua posse.
Subsidiariamente, almeja a
desclassificação da conduta para o delito de furto
,
“pois não foi provada a violência em desfavor da suposta vítima, ante a ausência de exame de corpo de delito (direito ou indireto)”
,

com o reconhecimento da
figura privilegiada
, pois preenchidos os requisitos contidos na Súmula 511 do STJ.

Em contrarrazões vistas no ID 255250771, o Ministério Público Estadual requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 265596264, opinou pela
rejeição

da preliminar de nulidade
, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Neste ponto, a defesa alega a nulidade do reconhecimento realizado em desfavor do recorrente, por ter sido baseado em fotografia extraída da rede social Facebook, sem a devida identificação formal do suposto infrator, em afronta ao artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão
, contudo.

Da detida análise do inquérito policial, verifica-se que a individualização do ora recorrente decorreu de informações obtidas pela vítima
Gabriela da Costa Souza
, a qual tomou a iniciativa de procurá-lo nas redes sociais, logrando localizá-lo após diversas buscas.

Consta do caderno investigativo, outrossim, que
Gabriela da Costa Souza
exibiu a fotografia encontrada à sua colega
Ingrid Rodrigues Arrais
e à sua irmã
Jeniffer da Costa Souza
, as quais igualmente concluíram tratar-se do responsável pelo cometimento do crime praticado em seu desfavor, sobretudo por estar com o rosto visível, utilizando apenas um boné.

Nesse contexto, as vítimas compareceram à Delegacia de Polícia portando a imagem obtida na rede social e perfectibilizaram os
reconhecimentos fotográficos
(ID 255250344 - Pág. 20; ID 255250344 - Pág. 23; ID 255250344 - Pág. 49), o que significa dizer que o ato processual em questão foi realizado à margem do rito previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Nada obstante,
é certo que tal particularidade não o torna imprestável ou nulo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constitui simples recomendação legal.

Tanto é assim que o excelso Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição Plena,
tem admitido a valoração do reconhecimento fotográfico
, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do CPP,
contanto que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.

Nesse sentido:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(
STF
- RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

“(...) 3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(
STF
- AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

No mesmo sentido, o

Enunciado Orientativo n.º 29
da TCCR/TJMT dispõe que “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em outras palavras, a inobservância ao art. 226 do
CPP não enseja a nulidade
ipso facto
do reconhecimento extrajudicial,

de modo que o
valor probatório a lhe ser conferido será casuístico e dependerá do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deve ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

Nesse sentido, colho a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669) – Grifei.

Assim, inexistindo nulidade
per se
a ser sanada,
a suficiência ou não do reconhecimento e das declarações da vítima para respaldar a condenação criminal do recorrente confunde-se demasiadamente com o mérito do recurso
, no que tange ao pedido de absolvição por falta de provas, e, como tal, será analisada adiante.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte dos autos que
ADILSON AGRIPINO BUENO
foi
denunciado
(ID 255250344 - Pág. 10) e
condenado
(ID 255250757) pela prática do crime de
roubo duplamente circunstanciado
, pois,

no dia
29 de julho de 2015
, por volta das 22h40min, em frente à residência localizada na Rua Joaquim Murtinho, nº 388, Centro, no município de Alto Paraguai,
em unidade de desígnio com
indivíduo não identificado e mediante o uso de arma de fogo,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em três aparelhos celulares, pertencentes às vítimas
Gabriela da Costa Souza
,
Ingrid Rodrigues Arrais
e
Jenifer da Costa Souza
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, as vítimas encontravam-se em frente à referida residência quando o ora recorrente se aproximou na garupa de uma motocicleta, conduzida por terceiro não identificado. Em seguida, desceu do veículo portando uma arma de fogo e anunciou o assalto, proferindo ameaças de morte e exigindo a entrega dos aparelhos celulares.

As vítimas, por sua vez, entregaram os respectivos celulares ao recorrente, que retornou à motocicleta e evadiu-se do local, juntamente com o indivíduo não identificado.

Consta da peça inicial

que o recorrente não utilizava capacete no momento da ação delituosa. Ademais, parte dos bens subtraídos — especificamente o aparelho Samsung S3 de cor preta, pertencente à vítima
Ingrid Rodrigues Arrais
— foi localizada na residência de
Fábio Silva de Jesus
, onde o recorrente supostamente se encontrava hospedado.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 255250344; ID 255250344 - Pág. 38; ID 255250344 - Pág. 46), do termo de reconhecimento (ID 255250344 - Pág. 43), do termo de entrega (ID 255250344 - Pág. 44), do auto de avaliação indireta (ID 255250344 - Pág. 52) e dos relatórios policiais (ID 255250344 - Pág. 53; ID 255250344 - Pág. 56).

Por outro lado, após analisar detidamente os elementos de convicção que instruem o caderno processual, deparo-me com
dúvida instransponível
acerca da
autoria delitiva
imputada ao apelante
ADILSON AGRIPINO BUENO
, a comportar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Com efeito, a vítima
Gabriela da Costa Souza
relatou, em sede extrajudicial, que se encontrava em frente à sua residência, acompanhada de sua irmã
Jenifer
e da colega
Ingrid
, quando uma motocicleta de cor preta passou pela rua em direção à praça central. Declarou que, instantes depois, o mesmo veículo retornou ao local, ocasião em que o passageiro desceu da garupa, aproximou-se das três e anunciou o assalto, utilizando uma arma de fogo.

Prosseguiu informando que o infrator responsável pela abordagem “
tinha altura e estatura mediana, cor morena, aparentando ter mais ou menos 30 anos e usava boné
; (...)” (sic – ID 255250344 - Pág. 15), acrescentando que sua mãe fora informada, por intermédio de terceira pessoa, de que o possível autor do crime seria um indivíduo chamado
ADILSON
, supostamente foragido e oriundo da cidade de Cuiabá/MT.

Salientou que, a partir dessa informação, passou a realizar buscas nas redes sociais e, após diversas tentativas, localizou o perfil do ora recorrente, reconhecendo-o, por meio das fotografias ali publicadas, como sendo o autor do delito. Mencionou, outrossim, que sua genitora também tomou conhecimento de que
ADILSON
estaria hospedado na residência de um indivíduo conhecido como
“Fabinho”
, local onde o aparelho celular pertencente a
Ingrid
foi apreendido por policiais militares (ID 255250344 – Pág. 15).

Por sua vez, as vítimas
Ingrid Rodrigues Arrais
e
Jennifer da Costa Souza
relataram, extrajudicialmente, o deslinde do fato, além de mencionarem que
Gabriela
realizou buscas nas redes sociais com o intuito de identificar o infrator. Em seguida, dirigiram-se à residência dela e confirmaram, por meio das imagens publicadas no
Facebook
, que se tratava do indivíduo responsável por anunciar o crime.

Nesse diapasão, as três vítimas formalizaram o reconhecimento fotográfico no âmbito da Delegacia de Polícia, pautado em imagem obtida na rede social, consoante se depreende do ID 255250344 - Pág. 20, ID 255250344 - Pág. 23 e ID 255250344 - Pág. 49.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Gabriela da Costa Souza
reiterou
os relatos inquisitivos, mencionando que sua mãe ouviu de uma vizinha que o infrator seria um rapaz oriundo de Cuiabá e possivelmente foragido, que estaria residindo nas proximidades, sendo identificado pelo nome de
ADILSON
. Com tais informações, realizou buscas no
Facebook
e localizou o perfil do ora recorrente,
vindo a reconhecê-lo

como o autor do fato, sem qualquer dúvida, pois, havia prestado bastante atenção em seu rosto por estar sem capacete.

Na mesma ocasião, disse que mostrou a fotografia do recorrente à amiga
Ingrid
, que também o
reconheceu como o autor do crime
, conclusão que, segundo ela, foi reforçada pela apreensão do aparelho celular desta última vítima no âmbito da residência de
Fabinho
, onde, a teor das conversas informais, o recorrente estaria hospedado

(Relatório de Mídias de ID 255250339).

Cotejando as demais provas judiciais, percebe-se que as partes
dispensaram
a oitiva judicial da ofendida
Ingrid Rodrigues Arrais
,
em razão das infrutíferas intimações (ID 255250749).

Por sua vez, a vítima
Jennifer da Costa Souza

se
retratou em juízo
das declarações anteriormente prestadas, afirmando que não visualizou qualquer fotografia do recorrente e sequer o reconheceu extrajudicialmente, atribuindo tais atos à sua irmã
Gabriela
e à amiga
Ingrid
(Relatório de Mídias de ID 255250339).

Conquanto a confirmação, por parte da vítima em juízo, do reconhecimento fotográfico extrajudicial, via de regra, possua relevante valor no contexto das provas, sobretudo em delitos patrimoniais perpetrados na clandestinidade, é igualmente certo que, para que façam jus ao quilate probatório diferenciado, tais declarações devem se apresentar
firmes e coerentes
ou
amparadas por algum outro elemento de convicção -
, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Nos termos delimitados, as descrições relativas à compleição física do acusado revelaram-se excessivamente genéricas, sendo a imputação fundamentada em comentários informais no bairro acerca da presença de indivíduos suspeitos e possivelmente foragidos. Tal circunstância, por conseguinte, compromete a imparcialidade do reconhecimento, especialmente porque as diligências voltadas à identificação do suspeito foram conduzidas, de forma isolada, pela própria vítima.

Ademais, quando as vítimas compareceram à
Delegacia de Polícia
, os agentes não adotaram qualquer providência destinada à verificação da imputação formulada, uma vez que deixaram de apresentar-lhes outras fotografias para eventual confronto, tampouco empreenderam esforços concretos para a localização e prisão do suspeito, o que acabou por inviabilizar tanto a realização de um eventual reconhecimento pessoal quanto a apreensão de bens possivelmente em posse do acusado.

Somado a isso, conquanto a vítima
Gabriela da Costa Souza
tenha confirmado em juízo o reconhecimento feito na fase inquisitiva, a ofendida
Jennifer da Costa Souza
, por sua vez, afirmou expressamente que não compareceu na Delegacia de Polícia e sequer realizou qualquer reconhecimento, divergência capaz de lançar dúvidas relevantes sobre os elementos inquisitivos ali produzidos.

De mais a mais, nenhum policial militar foi ouvido na seara judicial, o que se mostra especialmente relevante no presente caso, em razão da busca e apreensão realizada na residência do indivíduo identificado como
Fábio
, bem como para esclarecer se, de fato, havia indícios consistentes de que o recorrente ali estivesse hospedado.

Isso porque, nesse ponto, subsistiram apenas rumores provenientes do bairro, cuja origem sequer foi identificada ou formalmente apurada nos autos, o que inviabiliza a utilização dessa circunstância em prejuízo do recorrente.

Diante desse cenário, subsistindo apenas o reconhecimento fotográfico realizado em desfavor do recorrente — ratificado de forma parcial em juízo —, e não inexistindo qualquer outro elemento autônomo que o corrobore, conclui-se que o conjunto probatório se mostra insuficiente para fundamentar um decreto condenatório na esfera penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. STJ:

“(...).
2.
Os reconhecimentos fotográficos realizados ficaram isolados de outros elementos probatórios, tornando-se insuficiente para, por si só, ampararem a condenação
. E, nesse contexto,
tem-se manifesta a ausência de provas seguras sobre a autoria delitiva. Como é de conhecimento, na dúvida, deve prevalecer a tese defensiva
.
Nesse contexto, apesar de não ser possível, nesta via eleita, reexaminar o conjunto dos fatos e das provas, não é possível desprezar a fragilidade probatória acerca da autoria delitiva, devendo a dúvida beneficiar o paciente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”
. (
STJ
- AgRg no HC n. 929.465/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024) – Destaquei.

“(...) 3. "
A confirmação, em juízo, dos reconhecimentos fotográficos e pessoal extrajudiciais, por si só, não torna os atos seguros e isentos de erros involuntários, pois 'uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto'
(STJ, HC n. 712.781/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022)" (REsp n. 2.029.730/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).”
(
STJ
- AgRg no REsp n. 1.989.537/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Na mesma toada é o entendimento deste e. TJMT:

“(...) Por outro lado,
a reforma da sentença condenatória para que o quinto apelante seja absolvido é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação nos crimes narrados na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. Isso porque, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado na fase inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, uma condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal
”.
(TJMT - N.U 1002038-04.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, nota-se que o recorrente
ADILSON AGRIPINO BUENO
negou
em juízo
o cometimento do crime; não houve a apreensão da
res furtiva
em seu poder e tampouco se comprovou que ele estava hospedado na residência objeto da busca e apreensão, particularidades que reforçam a dúvida quanto à autoria delitiva que lhe foi atribuída.

E, como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) 5. Insta salientar que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado,

imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
.
(REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Desta feita, à luz do princípio do livre convencimento motivado, cabível
ABSOLVER

o recorrente

da prática do crime de roubo duplamente circunstanciado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, o que
prejudica
a análise das teses subsidiárias por ele formuladas no âmbito das razões recursais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
ADILSON AGRIPINO BUENO
em face da r. sentença proferida na ação penal n. 0002382-46.2015.8.11.0005,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
à irresignação para o fim de
absolver
o apelante da imputação da prática do crime previsto no art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal, por insuficiência probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025